Tribunal: STF
Processo: RE 1577559
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue transcrita:  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE (EXEMS 18.782/DF, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 12/09/2018, DJE 03/10/2018). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (doc. 261, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a necessidade de inclusão de juros de mora e de correção monetária no pagamento dos valores retroativos devidos aos anistiados políticos, nos termos do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 553.710/DF (doc. 271).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 553.710/DF (Tema 394 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24/8/2018, acolheu o recurso para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia devem ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, por se tratar de consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos. 1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte. 2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF. 3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial. 4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária (grifei).



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, transcrevo as seguintes ementas de julgados desta Corte Suprema:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA. VERBA INDENIZATÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao prover o extraordinário e reformar o acórdão recorrido, reconheceu a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor arbitrado a título de indenização em portaria de concessão de anistia política. 2. A parte agravante diz não estar configurado descompasso entre o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem e a ótica firmada nos embargos de declaração examinados no RE 553.710 ED (Tema 394/RG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se, apesar de o título judicial ter expressamente excluído a aplicação de juros e correção sobre verba indenizatória decorrente do reconhecimento da condição de anistiado político, cabe determinar a incidência desses consectários sobre o valor devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao valor nominal indenizatório previsto em portaria de concessão de anistia política, é imperativa a incidência de juros de mora e atualização monetária, ainda que silente o título judicial ou excluídos expressamente tais consectários (RE 553.710 ED – Tema 394/RG). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (RE 1.554.495 AgR/MA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/10/2025).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Anistiado político. Pagamento imediato de reparação econômica. Tema 394 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Incidência de juros de mora e correção monetária independentemente de expresso pronunciamento judicial. Consectários legais da condenação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental (RE 1.107.828 AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/9/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 553.710-RG (Rel. Min. Dias Toffoli), esclareceu que os valores retroativos fixados nas portarias de anistia devem ser acrescidos de juros moratórios e correção monetária, por se tratarem de consectários legais da condenação, incidindo independentemente de expresso pronunciamento judicial. 2. No caso dos autos, o recurso ordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao conceder a segurança, determinou o pagamento dos valores retroativos devidos a anistiado político, porém limitados ao montante nominal fixado na portaria concessiva, sem a inclusão de juros moratórios e correção monetária. 3. A decisão agravada reformou o acórdão do STJ, reconhecendo o direito do anistiado ao recebimento dos consectários legais, em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera a incidência de juros e correção monetária uma consequência natural da obrigação imposta. 4. Agravo regimental desprovido (RMS 36.012 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 23/4/2025).



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710 ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, DJe 24.08.2018. 2. No que tange à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1ºF da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 30.636 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/5/2024).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 394 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar a inclusão de juros moratórios e de correção monetária no pagamento do valor retroativo previsto na portaria de anistia. Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator